Tribunal: STF
Processo: Pet 14121
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada Petição de Ciência de Processo, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma querer “dar ciência formal” à esta Corte sobre ação cível ajuizada por empresas estrangeiras. Formula o seguinte pedido:



    “1. Ciência Formal do Processo Estrangeiro 



    2. Seja dada ciência formal a Vossa Excelência e ao Supremo Tribunal Federal da intimação emitida pelo United States District Court for the Middle District of Florida (Case 8:25-cv-00411-MSS-AAS), anexada à presente petição, para que sejam adotadas as providências cabíveis no âmbito da competência desta Corte. 



    3. Análise da Legalidade da Notificação 



    4. Requeiro que esta Corte analise a validade da intimação sob a perspectiva da Convenção de Haia e do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quanto à ausência de notificação por meio da Autoridade Central, declarando, se for o caso, sua nulidade por violação dos procedimentos internacionais. 



    5. Intervenção da Advocacia-Geral da União 



    6. Seja oficiada a Advocacia-Geral da União (AGU) para que acompanhe o processo nos Estados Unidos, resguardando os interesses do Estado brasileiro e as prerrogativas de Vossa Excelência como Ministro do STF. 



    7. Proteção da Soberania Nacional 



    8. Requeiro que o Supremo Tribunal Federal adote medidas para resguardar a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário brasileiro, incluindo, se necessário, a comunicação ao Ministério das Relações Exteriores para esclarecimentos junto às autoridades norte-americanas.”



    2. Regularmente intimado para comprovar a assistência por advogado, o requerente deixou de adotar essa providência no prazo fixado.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente